Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-18.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1002073-18.2020.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: JOAO VITOR SOARES DOS SANTOS TAVARES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como em razão da quantidade de droga encontrada em poder do apelante.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002073-18.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR SOARES DOS SANTOS TAVARES (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como em razão da quantidade de droga encontrada em poder do apelante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
João Victor Soares dos Santo
s
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 77202653), nos autos n.o 1002073-18.2020.8.11.0042, que
julgou procedente
a denúncia para condenar a recorrente pela prática do
crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do CP
, fixando
a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

O apelante se rebela contra o ato sentencial e pleiteia em suas razões, a reforma da sentença, pleiteando a absolvição, ante a alegação de insuficiência de provas (Id. 84303492).

Em contrarrazões (Id. 89467977), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça em Substituição,
manifestou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
defensivo, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado. (Id. 93095961 – TJ/MT)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Exsurge dos autos que no dia 02 de setembro de 2020, por volta das 15h45min, na rua Rio Grande do Norte, n.o 34, bairro Campo Velho, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o apelante João Vitor Soares dos Santos Tavares
foi preso em flagrante delito por trazer consigo droga, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a equipe Força Comando em patrulhamento pelo bairro Campo Velho, recebeu uma denúncia de um morador, o qual não quis se identificar, informando que um indivíduo magro, de cor branca, e estatura média, estaria realizando a traficância no bairro Campo Velho e região.

Diante dessas informações a equipe intensificou o patrulhamento no bairro, e, ao adentrar na rua Rio Grande do Norte, do referido bairro, avistou o ora denunciado com as mesmas características informadas, em frente à residência de n.o 34, que ao notar a presença da guarnição, virou-se rapidamente e tentou entrar nesse imóvel; de imediato foi realizada a abordagem no apelante ainda no portão da casa n.o 34.

Ato contínuo foi procedida a busca pessoal no apelante e localizado, no bolso de sua bermuda, 01 (um) pedaço de tablete de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais). Em seguida, feito contato com a proprietária da residência, Sra. Maria Madalena da Silva Santos, para onde o denunciado João tentou entrar, ela disse que seria avó dele e autorizou a entrada dos policiais, sendo procedidas buscas pela residência, mas nada de ilícito foi encontrado.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.68929-01, acostado às fls. 17/22-IP, concluiu que
01 (uma) porção de material vegetal seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando 420,54g (quatrocentos e vinte gramas e cinquenta e quatro centigramas), apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha)
, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Consta ainda da denúncia (Id. 77204470):

“(...) Em consulta aos antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado João Vitor é reincidente, uma vez que ostenta duas condenações transitas em julgado, a teor executivo de pena n.o 25789-67.2015.811.0042 – código 20002862, perante a 2a Vara Criminal, da comarca de Cuiabá/MT, vejamos: “01 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ, REFERENTE AO AUTOS DE No 7289-21.2013.811.0042 – CÓDIGO 346724 – ART. 157§2o, I E II DO CP, NA FORMA DO ART. 70, DO CP, PENA DE 06 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 15 DIAS MULTA, EM REGIME DE SEMI ABERTO, TRANSITADO EM 09/09/2013-MPE 27/08/2015 PARA A DEFESA E PARA O RÉU. 02- GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA 4a VARA CR. COMARCA DE CBÁ-MT, PROC. N. 21535-22.2013.811.0042, NO ART. 14, DA LEI 10.826/03, A PENA DE 02 NOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, PAGTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR 02 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL. TRANSITADO EM 20/04/2017 P/ AS PARTES. ***ANOTADO EM 30/05/2017***”.

O denunciado também registra condenação pela prática do crime de furto qualificado, conforme ação penal n.o 5050-10.2014.811.0042 – código 365211, perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Ademais, o denunciado ainda responde uma ação penal pela prática do pela prática do crime de roubo majorado, conforme autos de n.o 8052-22.2013.811.0042 – código 347346, perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e outra pela prática do crime de receptação, conforme autos n.o 35693-43.2017.811.0042 - código 496505, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca. (...)”.

Analisando detidamente os presentes autos firmei convicção que
a irresignação não merece prosperar.

Vejamos.

A
materialidade
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 77204466 – p. 07), boletim de ocorrência (Id. 77204466 – p. 08/10), termo de exibição e apreensão (Id. 74944076 – p. 21), relatório de

investigação n.o 629/2020 (Id. 77204466 – p. 53), laudo pericial n.o 3.14.2020.68929-01 (Id. 74944076 – p. 24), o qual concluiu que 01 (uma) porção de material vegetal seco, compacto, de tonalidade castanho esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando 420,54g (quatrocentos e vinte gramas e cinquenta e quatro centigramas), apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha), assim como as provas orais colhidas nas fases inquisitiva e judicial.

De igual forma, a
autoria
delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

O
apelante João Vitor Soares dos Santos Tavares, ao ser interrogado na fase inquisitorial
, afirmou, em síntese, que estava em posse de um tablete de maconha e que havia adquirido para seu consumo, sustentando ser usuário de entorpecentes, afirmando não ser traficante. Informou que comprou a droga no bairro Pedregal, com uma pessoa desconhecida, tendo pago o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) no tablete, tendo utilizado o dinheiro do auxílio da Caixa Econômica, assim como dinheiro de seu trabalho como entregador.

Quando interrogado
em juízo, o apelante João Vitor Soares dos Santos Tavares
,

alegou ser usuário em drogas, afirmando, contudo, que não foi apreendida essa quantidade que consta nos autos, bem como que a droga não estava em porções, mas sim em apenas um pedaço de maconha de 100g (cem gramas), conforme se verifica:

“(...) Que uso maconha diariamente; Que a quantidade que colocaram não foi a que apreenderam comigo (...); Que eu não sabia que era polícia; Que a droga localizada no meu bolso era uma quantia de cem gramas; Que fui na caixa econômica mais cedo para sacar o auxílio emergencial; Que na volta, comprei umas cem gramas de maconha e estava indo para casa da minha avó (...); Que eu estava com cem gramas, no bolso na minha bermuda, não é essa quantidade ‘aí’; Que estava em pedaço (...); Que eu era entregador de Ifood; Que ganho oitenta reais por dia; Que não sei porque colocaram essa quantidade; Que no dia entraram na minha casa, me bateram, querendo que eu entregasse o rapaz que me vendeu (...); Que fui com eles em outra operação; Que lá eles apreenderam outra quantidade de drogas; Que foi conduzido só eu; Que no outro bairro eles apreenderam uma menina menor, com mais droga (...); Que eu não conhecia os policiais; Que não sei porque eles aumentaram a quantidade de droga (...); Que não sei porque a denúncia foi feita (...); Que moro com a minha mãe (...); Que o valor encontrado foi do auxílio (...); Que comprei a droga por R$ 220,00 e o resto coloquei no meu bolso (...); Que eles me bateram lá dentro (...); Que me jogaram na viatura e falaram que iam em outra operação e que eu ia falar (...); Que fui no IML fazer o exame no outro dia (...)”.
(Trecho interrogatório do apelante João Vitor Soares dos Santos Tavares, em juízo, extraído da sentença - Id. 77202655)

Questionado sobre a origem do entorpecente, o apelante afirmou que ligou para um rapaz que lhe entregou a droga próximo da Caixa Econômica e usou parte do auxílio emergencial para comprar a maconha. Afirmou que a quantia de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais), a maior parte era do auxílio emergencial que tinha recebido e uma parte, cerca de R$ 90,00 (noventa reais) que já possuía, sendo que adquiriu a droga por R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Negou que estava traficando, sustentando que os agentes plantaram mais droga em seu flagrante, isto é, mais do que tinha comprado.

Em juízo,
a testemunha Gabriel Rodrigues de Oliveira - Policial Militar,
narrou a forma como se deram os fatos:

“(...) Que ele foi localizado com umas partes (...); Que recebemos informação; Que após rondas realizamos a abordagem nele; Que localizou uma quantidade de droga com ele; Que populares que passaram a informação; Que a denúncia indicava características do mesmo; Que visualizamos ele em frente à residência (...); Que ele tinha as características apontadas; Que o outro policial que fez a abordagem; Que encontramos tablete de substância análoga à maconha; Que a quantidade encontrada é a que está no ‘BO’; Que a droga foi encontrada na busca pessoal (...); Que a gente fez a abordagem nele e localizamos (...); Que eu e Beltran que fizemos a abordagem (...)”.
(Trecho do depoimento da testemunha Gabriel Rodrigues de Oliveira – Policial Militar, em juízo, extraído da sentença - Id. 77202655).

No mesmo sentido é o depoimento da
testemunha Claudio Borralho Beltran - Policial Militar
, que afirmou:

“(...) Que me recordo de ter conduzido essa pessoa nessa data; Que estávamos em patrulhamento pelo bairro, quando recebemos denúncia de uma pessoa que não quis se identificar; Que deparamos com o suspeito; Que o denunciante mencionou as características e as proximidades em que ele ficava; Que falaram que ele ficava vendendo droga; Que quando ele viu a equipe, ele esboçou uma reação; Que encontramos no bolso do short dele; Que foi encontrada substância análoga à maconha; Que era uma porção grande; Que era quase meia barra de maconha; Que no momento ele quis falar que não era dele, mas estava junto com ele; Que não lembro se ele admitiu que estava com ele; Que não lembro se tinha balança, petrechos, dinheiro; Que ele estava com a carteira, com a droga e com o celular; Que ratifico o que consta no Boletim de Ocorrência; Que adentramos a residência; Que a avó dele permitiu que a gente entrasse; Que não encontrou nada lá; Que com ele foi encontrado metade de um tablete (...)”.
(Trecho do depoimento da testemunha Claudio Borralho Beltran – Policial Militar, em juízo, extraído da sentença - Id. 77202655)

Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Observa-se, no caso dos autos, a perfeita sintonia entre os relatos das testemunhas, o que não deixa dúvida sobre a dinâmica dos fatos. Além disso, é sabido que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, e que é lícito ao julgador apreciar livremente a prova produzida extrajudicialmente, nos termos do art. 155 do CPP, em busca da verdade real, proferindo sua decisão, mas esta deve ser fundamentada.

Nesse sentido:

“Não se acolhe a tese de absolvição por falta de prova, quando os depoimentos das testemunhas demonstram, de forma segura e harmônica com o arcabouço probatório dos autos, que o Apelante, mediante vantagem, facilitava a entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional. O julgador, respaldado no Princípio do Livre Convencimento Motivado, pode sopesar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, de modo razoável e proporcional, realizar o recrudescimento da sanção basilar”.
(N.U 0000945-93.2014.8.11.0040, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Sobreleva-se destacar, que
o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia
.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra

penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).”
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Necessário destacar, ainda, que embora o apelante tenha negado as acusações em juízo, dizendo que o entorpecente era apenas para uso, tais alegações encontram-se totalmente divorciadas das demais provas constantes dos autos, pois coadunam-se com a denúncia anônima recebida.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Outrossim, resta consumado o crime descrito na sentença, uma vez que o tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 se consuma com a mera conduta de trazer consigo substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, como foi possível verificar dos autos, ficou cabalmente provadas
a autoria e materialidade do crime
pelo qual remanesceu condenado, aliadas aos relatos firmes e harmônicos dos agentes policiais e demais provas colhidas, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e a quantidade de droga apreendida (
01 (um) tablete, pesando 420,54g (quatrocentos e vinte gramas e cinquenta e quatro centigramas) de substância análoga a maconha
), que confirmam, indene de dúvidas, a prática criminosa.

Portanto, não assiste razão ao pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput

da Lei 11.343.06 c/c art. 61, inc. I, do CP
.

Ante o exposto,
em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
João Victor Soares dos Santos
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021